Tribunal: STJ
Processo: 0125345-56.2006.8.12.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3125024 - MS(2025/0474478-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: A L B L
ADVOGADA
: MARGARETE SEMEGHINI - SP101684
AGRAVADO
: M G O L
AGRAVADO
: R R
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE
EM
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão de inadmissibilidade fundada na
Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito a execução de título executivo extrajudicial, com
pedido de citação, penhora e atos expropriatórios. O valor da causa foi fixado em
R$ 40.156,47.
3. A sentença julgou extinta a execução por prescrição intercorrente, nos termos do
V, do Código de Processo Civil, sem custas e sem honorários.
art. 924,
4. A Corte de origem manteve a sentença e negou provimento à apelação,
reconhecendo a consumação da prescrição intercorrente após a suspensão de um
ano e o prazo trienal aplicável à nota promissória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão negou vigência ao
§ 4o-A, do Código de Processo Civil ao contar a prescrição durante o
art. 921,
tempo necessário à citação e às diligências de constrição, apesar da diligência da
exequente; (ii) saber se houve desrespeito às teses firmadas no Tema IAC n. 1 –
quanto ao termo inicial, à exigência de inércia do
REsp n. 1.604.412/SC
exequente e ao contraditório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA56445973 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 17:00:01
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: a997a8e8-2ef0-4c23-9cbc-c47b4df474b7

6. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame de fatos e provas quanto à
efetividade das diligências e aos marcos da prescrição intercorrente.
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ na interposição pela alínea
, o que impede o
a
conhecimento do recurso especial por divergência jurisprudencial sobre a mesma
questão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
“1. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame de
Tese de julgamento:
fatos e provas quanto à efetividade das diligências e aos marcos da prescrição
intercorrente. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ na interposição pela alínea
, o que
a
impede o conhecimento do recurso especial por divergência jurisprudencial sobre a
mesma questão”.
CC,
-A; CF,
III,
; CPC, arts.
Dispositivos relevantes citados:
art. 206
art. 105,
a
921, § 4o-A, e 924, V.
STJ, Súmula n. 7; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 1.898.375/RS
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
, relator
27/6/2022;
AREsp n. 1.866.385/DF
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
STJ, AgInt no
16/5/2022;
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.611.756/GO
STJ, AgInt no
, relator Ministro Marco
29/8/2022;
AREsp n. 1.724.656/DF
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
22/8/2022;
, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado
REsp n. 1.503.880/PE
em 27/2/2018.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
28/04/2026
04/05/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56445973 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 17:00:01
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: a997a8e8-2ef0-4c23-9cbc-c47b4df474b7

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3125024 - MS(2025/0474478-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: A L B L
ADVOGADA
: MARGARETE SEMEGHINI - SP101684
AGRAVADO
: M G O L
AGRAVADO
: R R
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE
EM
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão de inadmissibilidade fundada na
Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito a execução de título executivo extrajudicial, com
pedido de citação, penhora e atos expropriatórios. O valor da causa foi fixado em
R$ 40.156,47.
3. A sentença julgou extinta a execução por prescrição intercorrente, nos termos do
V, do Código de Processo Civil, sem custas e sem honorários.
art. 924,
4. A Corte de origem manteve a sentença e negou provimento à apelação,
reconhecendo a consumação da prescrição intercorrente após a suspensão de um
ano e o prazo trienal aplicável à nota promissória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão negou vigência ao
§ 4o-A, do Código de Processo Civil ao contar a prescrição durante o
art. 921,
tempo necessário à citação e às diligências de constrição, apesar da diligência da
exequente; (ii) saber se houve desrespeito às teses firmadas no Tema IAC n. 1 –
quanto ao termo inicial, à exigência de inércia do
REsp n. 1.604.412/SC
exequente e ao contraditório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55952655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/04/2026 16:25:32
Código de Controle do Documento: 224bc6fa-6520-4576-840a-6bc1bcd766e1

6. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame de fatos e provas quanto à
efetividade das diligências e aos marcos da prescrição intercorrente.
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ na interposição pela alínea
, o que impede o
a
conhecimento do recurso especial por divergência jurisprudencial sobre a mesma
questão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
“1. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame de
Tese de julgamento:
fatos e provas quanto à efetividade das diligências e aos marcos da prescrição
intercorrente. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ na interposição pela alínea
, o que
a
impede o conhecimento do recurso especial por divergência jurisprudencial sobre a
mesma questão”.
CC,
-A; CF,
III,
; CPC, arts.
Dispositivos relevantes citados:
art. 206
art. 105,
a
921, § 4o-A, e 924, V.
STJ, Súmula n. 7; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 1.898.375/RS,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
27/6/2022;
AREsp n. 1.866.385/DF,
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
STJ, AgInt no
16/5/2022;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.611.756/GO,
STJ, AgInt no
relator Ministro Marco
29/8/2022;
AREsp n. 1.724.656/DF,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
22/8/2022;
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado
REsp n. 1.503.880/PE,
em 27/2/2018.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por A. L. B. L. contra
a decisão que inadmitiu o recurso especial por incidência da Súmula n. 7 do
STJ relativamente à tese de prescrição intercorrente em execução de título
extrajudicial.
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 533-536.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato
Grosso do Sul em apelação cível nos autos de execução de título extrajudicial.
Documento eletrônico VDA55952655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/04/2026 16:25:32
Código de Controle do Documento: 224bc6fa-6520-4576-840a-6bc1bcd766e1

O julgado foi assim ementado (fl. 466):

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
NOTA PROMISSÓRIA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA –
PRAZO TRIENAL – TENTATIVA INFRUTÍFERA DE CITAÇÃO DE UM DOS
DEVEDORES E NÃO LOCALIZADO BENS PENHORÁVEIS DOS DEMAIS
EXECUTADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Em se tratando de nota promissória, o prazo prescricional para o
ajuizamento da ação de execução é de 3 anos (art. 70
da Lei Uniforme de
c/c art. 77,
Genebra).
2. A prescrição intercorrente observa o mesmo prazo de prescrição da
pretensão, conforme dispõe o
-A do Código Civil, considerando-se, quando
art. 206
for o caso, o prazo de 1 ano de suspensão de que trata o
§ 1o, CPC.
art. 921,
3. O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da
primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e
será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o deste artigo.
4. Considerando que decorreu o prazo de prescrição após o prazo de
suspensão para a citação de um devedor e localização de bens dos demais
executados, de rigor o reconhecimento da prescrição intercorrente, sendo
insuficiente a simples tentativa infrutífera de localização de bens.

No recurso especial, a parte aponta violação do art. 921, § 4o-A, do
Código de Processo Civil, porque o acórdão teria negado vigência ao dispositivo
ao contar a prescrição durante o período necessário à citação e às diligências de
constrição, apesar da diligência da exequente.
Apresenta, ainda, divergência jurisprudencial com o Tema IAC n. 1 –
já que o acórdão recorrido teria desrespeitado as teses
REsp n. 1.604.412/SC,
firmadas no incidente sobre termo inicial, necessidade de inércia do exequente e
respeito ao contraditório.
Requer o provimento do recurso para que se reforme o acórdão
recorrido, afastando-se a prescrição intercorrente e determinando-se o
prosseguimento da execução.
Contrarrazões às fls. 507-511.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA55952655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/04/2026 16:25:32
Código de Controle do Documento: 224bc6fa-6520-4576-840a-6bc1bcd766e1

VOTO
A controvérsia diz respeito a ação de execução de título executivo
extrajudicial em que a parte autora pleiteou citação para pagamento, penhora de
bens suficientes, intimação para embargos e demais atos expropriatórios. O valor
da causa foi fixado em R$ 40.156,47.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau reconheceu a prescrição
intercorrente e extinguiu o processo, nos termos do
V, do Código de
art. 924,
Processo Civil, sem custas e sem fixação de honorários.
A Corte de origem manteve integralmente a sentença, negando
provimento à apelação da exequente, com fundamentos centrados na consumação
da prescrição intercorrente após o prazo de suspensão de um ano e o prazo trienal
aplicável às notas promissórias, reputando insuficientes as diligências infrutíferas
para impedir o curso da prescrição.
I -
§ 4o-A, do Código de Processo Civil
Art. 921,
No recurso especial, a parte recorrente alega que o prazo prescricional,
no curso do processo, não corre durante o tempo necessário para citação e para as
formalidades da constrição e que houve diligência constante da exequente, de
modo a impedir a fluência, com interrupções decorrentes de atos processuais que
teriam sido praticados.
O acórdão recorrido concluiu que a ciência da primeira tentativa
infrutífera fixou o termo inicial, houve suspensão por um ano, e, depois,
transcorreu o prazo trienal sem citação útil da devedora nem constrição eficaz,
sendo insuficientes diligências infrutíferas para afastar a prescrição.
Documento eletrônico VDA55952655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/04/2026 16:25:32
Código de Controle do Documento: 224bc6fa-6520-4576-840a-6bc1bcd766e1

Rever tal entendimento demandaria reexame de fatos e provas quanto à
efetividade das diligências, à paralisação do feito e aos marcos de suspensão e
interrupção, o que é incabível em recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7 do
STJ.
II - Divergência jurisprudencial
Afirma que as teses do IAC n. 1 –
foram
REsp n. 1.604.412/SC
desrespeitadas, especialmente quanto à exigência de inércia do exequente, ao
termo inicial após a suspensão e à necessidade de prévia intimação para
contraditório.
No tocante ao apontado dissídio, ressalte-se que a incidência da Súmula
n. 7 do STJ, quanto à interposição pela alínea
do permissivo constitucional,
a
impede o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial sobre
a mesma questão.
Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 1.898.375/RS,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
27/6/2022,
AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão,
30/6/2022;
AREsp n. 1.866.385/DF,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
16/5/2022,
18/5/2022;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.611.756/GO,
DJe de 1o/
; AgInt no
relator Ministro
29/8/2022,
9/2022
AREsp n. 1.724.656/DF,
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
22/8/2022,
24/8/2022;
e AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
REsp n. 1.503.880/PE,
Turma, julgado em
DJe de
27/2/2018,
8/3/2018.
III - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do art. 85
do CPC, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55952655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/04/2026 16:25:32
Código de Controle do Documento: 224bc6fa-6520-4576-840a-6bc1bcd766e1

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.125.024 / MS
Número Registro: 2025/0474478-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
001061253457
00112137620128120000
01253455620068120001
0125345562006812000150001
1061253457 112137620128120000 1253455620068120001 125345562006812000150001
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : A L B L
ADVOGADA
: MARGARETE SEMEGHINI - SP101684
AGRAVADO
: M G O L
AGRAVADO
: R R
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
NOTA PROMISSÓRIA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA56427294 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:04:25
Código de Controle do Documento: 18d6e079-3d85-420d-8674-642c63ba5bbc

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56427294 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:04:25
Código de Controle do Documento: 18d6e079-3d85-420d-8674-642c63ba5bbc